Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Poder Judiciário – SERP-JUD, para localizar bens da devedora em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução.
4. O artigo 797 do CPC garante ao credor o direito de buscar a satisfação do crédito com o patrimônio do devedor.
5. O sistema SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado por atos do CNJ, permite a pesquisa unificada em registros públicos nacionais (registro civil, imóveis, títulos e documentos), conferindo maior efetividade à execução.
6. A jurisprudência reconhece que o acesso ao SERP-JUD é compatível com os princípios da cooperação (CPC, art. 6o), da celeridade e da eficiência, não estando condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais (STJ, Tema 219).
7. A negativa de utilização da ferramenta restringe injustificadamente a efetividade da execução, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A consulta ao sistema SERP-JUD mostra-se medida adequada, proporcional e necessária para tentar localizar bens da parte devedora, ainda não pesquisados nessa ferramenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário pode determinar a consulta ao sistema SERP-JUD para localizar bens do devedor em execução de título extrajudicial.
2. O acesso aos sistemas de pesquisa de bens disponibilizados ao juízo não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.
3. A utilização do SERP-JUD concretiza os princípios da cooperação, da celeridade, da eficiência e da efetividade da execução.